Tribunal: TJMT
Processo: 0011465-80.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 0011465-80.2012.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Espólio de Thiago Rochenbach, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 8521123):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – PRELIMINARES REJEITADAS – RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE “TERMO DE DOAÇÃO” E NÃO DE “CESSÃO DE DIREITOS” – DOAÇÃO PURA E SIMPLES, SEM IMPOSIÇÃO DE ENCARGOS OU CONTRAPRESTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA PARA REVOGAR A DOAÇÃO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 559 DO CÓDIGO CIVIL - VIABILIDADE DA REVOGAÇÃO POR ATO DE INGRATIDÃO DO DONATÁRIO – MEIOS DE PROVA ADMITIDOS – GRAVAÇÃO DE CONVERSAS E REUNIÕES COM A POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 555 E 557 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL – INJÚRIA CONTUNDENTE – ABALO MORAL CARACTERIZADO PELAS PALAVRAS DESABONADORAS DIRIGIDAS AO DONATÁRIO/APELADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Devem ser rejeitadas as preliminares de preclusão lógica e consumativa e impossibilidade jurídica, em face da propositura da ação anulatória, eis que é perfeitamente viável a propositura, em face ao direito de ação, na qual se busca a declaração de nulidade e a desconstituição de ato jurídico celebrado, salientando-se que o ajuizamento da ação de execução não atinge tal direito.
Sendo reconhecida a existência de ato de doação pura e simples, onde não houve contraprestação, nem encargo, não há falar em prescrição/decadência para revogar tal ato, em razão da aplicabilidade do artigo 559 do Código Civil.
É possível a revogação da doação, em face à demonstração de ingratidão do donatário, à luz dos artigos 555 e 557 do Código Civil.
Havendo demonstração de abalo emocional em face das palavras desabonadoras do donatário, as quais dirigiram-se de forma desairosa ao doador, atingindo sua honra é possível a condenação por dano moral, devendo ser mantido o “quantum” fixado, quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ” (N.U 0011465-80.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 10/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 25129988).
Alega violação aos artigos 489, §1o C/C 1.022 e 1.025 do CPC, ao argumento de omissão pelo não enfrentamento das questões trazidas no recurso.
Sustenta que há afronta aos artigos 473, 736 e 745, V, do CPC/73, ao argumento de que ocorreu a preclusão consumativa da pretensão.
Em relação aos artigos 225, 295 e 557, III do CC e 391 do CPC, assevera que foram violados ao argumento da impossibilidade jurídica do pedido e, também, art. 564, II do CC, diante da impossibilidade de revogação da doação pelo encargo já cumprido.
O Recurso é tempestivo (id 32054968).
Sem contrarrazões (id 35600965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 225, 295 e 557, III do CC e 391 do CPC, a parte Recorrente defende que o instrumento firmado se trata de uma cessão de crédito e não uma doação e, portanto, tais institutos não compartilham as mesmas peculiaridades, no caso, a anulação por ingratidão.
Por sua vez, a colenda câmara desproveu o apelo entendendo que houve a cessão de crédito, por meio da doação, bem como a ingratidão do donatário que injuriou o doador, vejamos (id 8521121):
“A cessão do direito de crédito ao donatário e sua anuência/assinatura com os termos, por si só, demonstram evidentemente a transferência de bens ao patrimônio do donatário e sua aceitação.
Portanto evidente que se trata de uma doação no caso em tela.
Pois bem, como por vezes, quem doa pode ser vítima de ingratidão por parte do beneficiado, o legislador tratou de dar proteção a esse ato de liberalidade ou benemerência. Ou seja, é revogável a doação pura quando ocorre a ingratidão do donatário ex vi do art. 557 do CCB.
(...)
Moralmente, o donatário tem um dever de gratidão e reconhecimento para com o doador e este comportamento positivo deve preservar em relação à ele.
No entanto não foi este o comportamento demonstrado pelo réu. Pelo contrário, o requerido afirma que o tio era safado e sem vergonha, e que já “fudeu” um monte com ele, e “que na verdade o meu tio, ele a única coisa que ele fez até hoje foi ‘fude’ com a minha vida”, ficando claro que injuriou o doador e ainda demonstra profunda ingratidão para com quem o beneficiou.”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 5 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII